Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704633-23.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA RECORRIDO: JOSE ANAILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela VIAÇÃO CAIÇARA LTDA, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou a recorrente a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 a título de danos morais. A recorrente, ao interpor o recurso, alega que vem atravessando problemas financeiros, e que os documentos juntados aos autos, com a contestação, onde informa ter sido incluída no processo de recuperação judicial do Grupo Itapemirim, comprovam sua hipossuficiência. Requer, assim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, a recorrente não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que o fato de se encontrar em recuperação judicial por si só, não é suficiente para demonstrar a incapacidade de a empresa arcar com as despesas recursais. Tem-se, ainda, da leitura do balanço patrimonial (ID 15974445) que não há como aferir que o demonstrativo apresentado englobe todo o patrimônio da empresa. Desse modo, não logrando a recorrente comprovar que sua atividade econômica restaria comprometida com o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator